Tribunal: CARF
Processo: 10660.724819/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724819/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.954 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/10/2008
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
STF.
TEMA
32.
REQUISITOS
PARA
IMUNIDADE.
LEI
COMPLEMENTAR.
A inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/1991 declarada no bojo da
tese fixada pelo Tema 32 do STF, retira a exigência de manifestação da
administração tributária para fins de gozo da imunidade prevista para entidades
beneficentes de assistência social antes da vigência da Lei no 12.101/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade de normas, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724819/2011-15
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724819/2011-15

De início, para consulta e remissão aos marcos do debate até aqui conduzido,
segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
5
282
573
600

Para registro, acompanham apensos os autos dos processos no
10660.724822/2011-21 e 10660.724823/2011-75 que, em síntese, tratam de auto de infração
correlacionado e de representação fiscal para fins penais, respectivamente.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 09-52.194 da lavra da 5a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Compõem o presente processo os autos de infração 37.257.813-6 (obrigação acessória -
fundamento legal 68), 37.257.814-4 (contribuição previdenciária – parte patronal),
37.257.815-2 (contribuições a terceiros), lavrados em 29/11/2011.
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 24 a 26 o seguinte:
...
IV - IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO:
1. Trata-se: de auditoria realizada, relativa às Contribuições Previdenciárias, com
fulcro, no Mandado de Procedimento Fiscal n° 0610600.2011-01684-8, de 25/10/2011
Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF , com ciência em 01.11.2011, relativo ao
período de 01/2007 a 12/2010, solicitando diversos documentos, dentre eles, o Ato
Declaratório de Isenção de Contribuição Previdenciária Patronal.
2- Tem por finalidade apurar às contribuições sociais, destinadas à Seguridade Social,
referente contribuição parte da empresa e a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais de trabalho - RAT, e para terceiros - Salário Educação, Incra, Senac,
Sesc e Sebrae.
V- FATO GERADOR:
1-Os débitos lançados incidem sobre os valores das remunerações dos segurados
empregados, declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - em épocas próprias, uma vez que a entidade não apresentou, quando
solicitada através do TIPF, Ato declaratório de Isenção de Contribuições
Previdenciárias, portanto não detentora dos direitos adquiridos para o gozo da isenção
das cotas patronais e de terceiros, conforme mencionado no §1° , artigo 55 da Lei n°
8.212/91, que refere-se ao disposto no Decreto-Lei n° 1.572, de 01 de setembro de 1.977.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724819/2011-15

2- A entidade informou em GFIP do período de 01.2007 a 12.2010 o FPAS 639, portanto
não houve aplicação de alíquotas referente a empresa, RAT e terceiros, sendo
declarações incompletas e/ou omissas.
...
XIX. - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA(DEBCAD - 37.257.813-6)
1 - RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO
1.1 - A empresa deixou de declarar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias infringindo o disposto Lei n° 8.212, de 24/07/1991; art. 32, inc. IV e §§
3° e 5°,- acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10712/1997, combinado com art. 225, IV e §
4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
1.2 RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
X - Em decorrência da infração praticada está sendo aplicada a multa cabível no valor
de R$ 9.142,28(nove mil cento e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) de acordo a
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, §5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997,
e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, art. 284, inc. II, e art. 373.
...
A ciência do lançamento se deu em 7/12/2011 (folhas 39). As impugnações foram
interpostas em 27/12/2011 (folhas 294 em diante) contendo, em síntese, o seguinte:
Inicialmente, alega que, ao contrário do que consta do Relatório Fiscal, não foi intimado
em momento algum, principalmente através do citado TIPF, a apresentar Ato Declaratório
de Isenção de Contribuições Previdenciárias.
Relata, em seguida, ser a impugnante entidade de utilidade pública nas esferas federal,
estadual e municipal por força de decreto e lei específicas e que é reconhecida como de
fins filantrópicos durante mais de 30 anos. Provas inequívocas do cumprimento dos
requisitos do art. 14 do CTN.
Alega que teve renovado seu Certificado de Entidade Filantrópica para o período
1/1/2001 a 31/12/2003, para o período 21/9/2006 a 20/9/2009 e para o período 19/7/2007
a 18/7/2010 através das resoluções CNAS 7, de 3/2/2009 e 11, de 9/2/2009. Protocolou
novo pedido em 12/8/2010 que ainda encontra-se sob análise.
Com base na Lei 8.742/1993, Decreto 2.536/1998 e Resolução CNAS 177/2000, afirma
que a auditoria-fiscal não pode desconsiderar o CEBAS. Se o Ministério da Previdência e
Assistência Social atesta que a instituição faz jus à imunidade, não pode a Receita Federal
afastar, sem autorização legal, a desoneração reconhecida. Colaciona julgados.
Informa que autuações anteriores contra a impugnante não obtiveram sua procedência no
então Conselho de Contribuintes. Colaciona duas decisões administrativas.
A Lei 12.101/2009 veio determinar, nos termos da legislação anterior, que cabe
exclusivamente ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a concessão
ou renovação dos certificados das entidades beneficentes de assistência social, único
documento instituído pela legislação para fazer prova dessa condição. Meros atos
administrativos sem respaldo legal não podem condicionar a expedição desse documento.
A impugnante possui CEBAS para o período da referida autuação, cumprindo os
requisitos do art. 14 do CTN, do art. 55 da Lei 8.212/1991 e do art. 29 da Lei
12.101/2009.
Informa a juntada de diversos documentos que, entende, atendem os requisitos legais
tornando-a imune nos termos do art. 195, §7o da CRFB.
À falta de lei complementar específica, alega que o STF, no julgamento RMS 22.192-9-
DF, reconheceu serem as mesmas condições previstas nos arts. 9o e 14 do CTN para a
imunidade prevista no art. 150, VI, “c” da CRFB. Nesse RMS foi decidido que, sendo
imunidade, atos administrativos que pretendam restringir o benefício são inconstitucionais.
A impugnante não remunera seus dirigentes e diretores, nem distribui lucros ou qualquer
outra vantagem, sendo todo serviço prestado gratuito. Não pode a administração pública,
com objetivo de arrecadar, possa destruí-la, forçando-a à demissão de seus funcionários e
o desamparo de mais de 400 crianças assistidas.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724819/2011-15

Quanto ao SAT, entendido como espécie tributária, os decretos que definem atividade
preponderante para fins de escolha de alíquota tornam a exação inconstitucional, pela
ausência de tipicidade legal cerrada.
Não pode também o Incra ser-lhe cobrado por não ser empresa agroindustrial. Também o
art. 25 da Lei 8.870/1994 que o recriou sob égide da CRFB também foi declarado
inconstitucional. Não há finalidade a legitimar a cobrança da contribuição destinada ao
Serviço Social Rural, criado pela Lei 2.613/1955, que não mais existe.
Também a contribuição ao Sesc deve ser cobrada exclusivamente das empresas
comerciais, conforme a legislação que a instituiu, situação bem diversa da impugnante.
Da mesma maneira quanto às contribuições ao Senac e ao Sebrae.
Quanto ao processo 37.257.813-6, alega que não há erro nas informações prestadas em
GFIP, pois é entidade imune. Ainda assim, argumenta que não há liberdade ilimitada ao
legislador para fixar obrigações acessórias que se tornam fonte de fiscalidade pura com
interesses arrecadatórios diretamente à ela ligados. Não pode, por exemplo, eleger base de
cálculo do próprio tributo nessa configuração de infração.
Ao final, pede a improcedência dos lançamentos e instauração de procedimento
administrativo face à auditoria-fiscal, pelos motivos que traz.
Às folhas 404 a 407, é deferida diligência com o objetivo de identificar os efeitos das
várias legislações pertinentes no período.
À folha 408, a Seção de Fiscalização informa que não foi solicitado Ato Declaratório de
Isenção de Contribuições Previdenciárias tendo em vista já estar de posse, por ocasião do
início da ação fiscal, do Ato Cancelatório pertinente, que junta à folha 409.
À folha 411, tendo em vista o requerido na diligência, foi solicitada ratificação da
informação à seção de origem.
A Seção de Fiscalização despacho o que segue, à folha 413:
Informamos que foi levantado o débito referente a parte patronal não declarado pela
APAE – Associação de Pais e Amigos do Excepcional, porque a Associação foi excluída
do benefício da isenção das contribuições patronais pelo “ATO CANCELATÓRIO” de
Isenção das Contribuições Sociais n° 001/2007 em 13/2/2007” emitido pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, fato que ensejou o lançamento das Contribuições Patronais
da Previdência Social, de acordo com art. 208, parágrafo 2° do RPF( Regulamento da
Previdência Social ) e art. 31, parágrafo 3° do Decreto 2173 de 05/03/97.
O impugnante teve ciência do juntado em 26/11/2012, conforme comprovação de folha
416.
Em 28/12/2012 (folha 419 e seguintes), o impugnante protocola três arrazoados nos
seguintes termos:
Entende que a autoridade lançadora não cumpriu a determinação da diligência, posto que
nada esclareceu.
Alega que o fato da auditoria estar de posse do Ato Cancelatório não significaria que a
situação estivesse configurada em definitivo. Havia pedido de reconsideração que foi
deferido pelo órgão competente anulando o citado Ato. Cita, como prova, os Certificados
de Entidade Beneficente e de Assistência Social (CEBAS) juntados relativos aos períodos
2001/2003, 2006/2009, 2007/2010 e Pedido de Renovação de 18/8/2010.
Retoma que o Relatório Fiscal partiu da premissa falsa de solicitação da apresentação do
Certificado de Entidade Beneficente, o que invalidaria o procedimento fiscal pelo ato de
falsidade praticado.
Junta documentos comprobatórios.
À folha 538, os autos são enviados acompanhados do processo apensado
10660.724822/2011-21, para diligência em resolução neste.
À cópia dos autos cumprida à folha 545.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/JFA decidiu por maioria de votos não dar
provimento a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado.
Segue ementa do acórdão.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724819/2011-15

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
TRIBUTÁRIO.
IRREGULARIDADE.
SANEAMENTO.
ATO
DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
As competências das DRJ são aquelas regimentalmente dadas.
Eventual irregularidade na intimação do sujeito passivo para apresentar
documento pode ser suprida na oportunidade da impugnação ao feito.
O Ato Declaratório de Isenção é documento cuja emissão e necessidade
somente cessa de acordo com a Instrução Normativa RFB 1.071/2010.
É vedada a apreciação de eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade no
âmbito administrativo de julgamento de lançamentos tributários federais.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DA NULIDADE POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DE DEFESA
Que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
Que a afronta ao devido processo legal se verificou: (i) pelo não
cumprimento do Despacho n° 26, de 03/02/2012, da lavra da 5a Turma da
DRJ/JFA, fls. 404/407 (que determinou que o auditor fiscal identificasse o
não cumprimento dos requisitos dispostos no art. 28 da Medida Provisória
446/2008, no período de 10 de novembro de 2008 até 11 de fevereiro de
2009; no art. 55 da Lei 8.212/1991, de 12 de fevereiro de 2009 até 29 de
novembro de 2009; e no art. 29 da Lei 12.101/2009, a partir da vigência
desta, de acordo com as competências objeto do presente processo);
Que tais diligências não foram realizadas, embora determinassem o
cumprimento dos requisitos legais;
Que causa espécie que o Despacho no 84/2012 tenha considerado
atendidas as exigências contidas no Despacho no 26/2012;
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724819/2011-15

Que o agente fiscal não atendeu ao cerne da diligência, qual seja, o de
identificar o não cumprimento, pela recorrente, dos requisitos exigidos
pela lei para gozo de imunidade;
Que a afronta ao devido processo legal se verificou: (ii) pelo não
conhecimento da manifestação (fls. 419/421) e documentos (fls. 422/458)
apresentados pelo recorrente, a raiz de intempestividade;
Que a intimação ARF/PAR n° 0535/2012 dirigida ao sujeito passivo
apenas encaminhava ao mesmo documentos que foram juntados
posteriormente, sem assinalar lhe prazo algum;
Que ainda assim, a DRJ/JFA registrou intempestividade das contrarrazões;
Que ainda que se assinalasse prazo para manifestação, o mesmo não seria
preclusivo, uma vez se reveste do caráter de prazo impróprio, servível
apenas para orientar a marcha processual;
Que a manifestação não conhecida atacava frontalmente aquilo que foi
invocado na causa de decidir;
Que tal falha do serviço subtraiu do sujeito passivo a chance de ter os seus
argumentos apreciados;
Que a afronta ao devido processo legal se verificou: (iii) pela negativa de
conhecimento
e
decisão
acerca
de
questões
jurídico-tributárias
expressamente arguidas na impugnação;
Que os fundamentos constitucionais da impugnação integram e são
indissociáveis da "matéria tributária" a que se refere a decisão recorrida;
Que Direito Tributário e Direito Constitucional formam um todo
sistémico; e o sistema constitucional tributário encontra-se erigido, em
seus fundamentos, no Título VI, capítulo I, razão pela qual não é possível
dissociar;

NO MÉRITO
Que a recorrente é entidade imune uma vez que preenche todos os
requisitos legais e possui inclusive a devida certificação do órgão
competente;
Que nem de longe foi constatado o descumprimento de qualquer dos
requisitos legais para gozo da imunidade;
Que a autoridade fiscal reconhece que em nenhum momento solicitou à
recorrente a apresentação do Ato Declaratório de Isenção de Contribuições
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724819/2011-15

Previdenciárias nem do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social — CEBAS;
Que há o reconhecimento implícito de que os autos de infração foram
lavrados sem que a recorrente tivesse sido nem sequer indagada sobre
qualquer dos requisitos legais para gozo da imunidade;
Que o precipitado e indevido auto de infração tomou como referência
única e exclusivamente o "Ato Cancelatório" do INSS datado de
13/02/2007;
Que as competências objeto do presente processo (01/2007 a 13/2008) são
posteriores ao referido ato;
Que a Lei n° 12.101/2009, pôs fim à necessidade de requerimento da
"isenção" junto ao INSS e à RFB, estabelecendo que o direito à imunidade
das contribuições sociais poderá ser "exercido pela entidade a contar da
data da publicação de sua certificação" (CEBAS), sem que caiba ao INSS
ou à RFB conceder ou cancelar a "isenção";
Que os documentos existentes nos autos, bem como no processo
10660.724822/2011-21, comprovam que o recorrente teve renovado o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social — CEBAS para
o período de 21/09/2006 a 20/09/2009, assim também para o período de
19/07/2007 a 18/07/2010, bem como que protocolizou, em 12/08/2010,
pedido de renovação do certificado;
Que o recorrente jamais foi intimado para apresentar o Ato Declaratório de
Isenção de Contribuições Previdenciárias;
Que a Lei no 12.101/2009 acabou com o formalismo estéril de se exigir das
entidades beneficentes a obtenção junto ao INSS e/ou à RFB de um ato
declaratório da isenção;
Que dito diploma disciplina que o direito à imunidade das contribuições
sociais poderá ser "exercido pela entidade a contar da data da publicação
de sua certificação", automaticamente, sem que caiba ao INSS ou à RFB
conceder ou cancelar a "isenção";

DOS PEDIDOS
Por essas razões, REQUER o acolhimento das alegações preliminares para cassar a
decisão proferida pela 5a Turma da DRJ/JFA, anulando todos os atos processuais a partir
do Despacho n° 84, de 28/05/2012 (fls. 411).
No mérito, evidenciando-se que a recorrente é entidade imune, que preenche e sempre
reencheu os requisitos legais para o gozo da imunidade constitucional das contribuições
sociais, bem como que a auditoria-fiscal não identificou nenhum elemento em sentido
contrário, mesmo diante das sucessivas oportunidades deferidas pela 5a Turma da
DRJ/JFA, REQUER o provimento do recurso para que sejam julgadas totalmente
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724819/2011-15

improcedentes as exigências contidas nos autos de infração n° 37.257.813-6, 37.257.814-
4 e 37.257.815-2, com o cancelamento deles e a consequente extinção do processo.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
18/06/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 588). Uma vez que o encaminhamento do
recurso para análise ocorreu em 18/07/2014 (fl. 600), é considerado tempestivo.

DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE
Da peça recursal, alguns pontos convergem para possíveis nulidades na execução
do procedimento fiscal de origem, quais sejam: não cumprimento do Despacho no 26; e
desconsideração da manifestação do recorrente por ocasião da ciência do resultado da diligência
decorrente do retro citado expediente.
Sobre o tema nulidades, importa acudir a disciplina contida no Decreto no
70.235/1972.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Em que pese o esforço da defesa, a norma legal prevê que eventuais
irregularidades, incorreções e omissões distintas do fator competência são passíveis de
saneamento quando prejudiciais ao sujeito passível. Como visto, as hipóteses suscitadas de
nulidade efetivamente não se fixam no campo de atuação da autoridade fiscal.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724819/2011-15

Por isso, sem prejuízo do prosseguimento do exame na sequência deste voto em
observância ao art. 60 supra, os argumentos pautados no recursos voluntário não serão acolhidos
para fins de reconhecimento de nulidade.

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS
A defesa se insurge ante a negativa de se posicionar sobre temas de fundo
constitucional. Com fulcro no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, vide posicionamento da
DRJ/JFA (fl. 581).

Os argumentos relativos às pretensas inconstitucionalidades, conforme também já visto,
com fulcro no art. 26-A do Decreto 70.235/1972, não podem se analisados nessa sede.

Agora segue transcrição do artigo suscitado.

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Ademais do lastro legal, a matéria foi fixada por este Conselho com a edição da
Súmula CARF no 2.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Neste ensejo, por total falta de competência, a alegação de nulidade não será
conhecida.

MATÉRIA CONHECIDA
NÃO CUMPRIMENTO DO DESPACHO No 26
Uma vez suscitado, é de bom alvitre transcrever a parte dispositiva do despacho
em tela (fl. 401).

Compulsando-se os autos, e verificando-se a data de sua lavratura, vê-se que trata-se de
lançamento cujas competências estiveram sob a égide de várias legislações.
Como não há, nos autos, referências aos efeitos dessa legislação no tempo, faz-se
necessário que a auditoria fiscal identifique o não cumprimento dos requisitos dispostos
no art. 28 da Medida Provisória 446/2008, no período de 10 de novembro de 2008 até 11
de fevereiro de 2009; no art. 55 da Lei 8.212/1991, de 12 de fevereiro de 2009 até 29 de
novembro de 2009; e no art. 29 da Lei 12.101/2009, a partir da vigência desta, de acordo
com as competências objeto do presente processo.

Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724819/2011-15

Os fatos revelam que o Despacho no 26 se reveste de uma solicitação elaborada e
dirigida para a formação do arcabouço técnico necessário para o julgamento da causa.
Esclareça-se que a natureza das providências aprovadas pelo colegiado de piso é
informativa, voltada para subsídio técnico da iminente deliberação. Não se trata, pois, de uma
medida adotada sob o abrigo da dialética das provas uma vez que não busca fatos ou
fundamentos novos. Ao revés, o desejo é vincular os fatos já apurados à pluralidade de normas
vigentes no lapso de interesse.
Acrescente-se que no momento em que confeccionado o despacho, já operaram os
efeitos do exaurimento do prazo para impugnação. Vide o art. 17 do Decreto no 70.235/1972.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Com efeito, a impugnação foi apresentada em 27/12/2011 (fl. 282), ao passo que o
Despacho no 26 leva data de 03/02/2012 (fl. 399), transcorridos mais de 30 dias com relação
àquela.
Ora, se o instituto da preclusão já se abatera sobre a insurgência inicial, não há
que se cogitar em prejuízo para a parte por ocasião da impugnação. Todavia, ainda assim, acaso
deseje e supra os requisitos legais, o direito ao contraditório restou garantido pela possibilidade
de devolução da matéria na sequência do contencioso.
Assim, não merece guarida o argumento constante deste tópico para fins de
saneamento dos autos ou reparo decisório.

NÃO CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DO RECORRENTE
Por oportunidade da ciência dos resultados da diligência decorrente do Despacho
no 26 supracitado, o recorrente encaminhou considerações adicionais sobre o feito (fls. 426/428).
Neste particular, assim se manifestou a DRJ/JFA (fl. 577).

Observe-se, no entanto, que quando da ciência do resultado da diligência efetuada
(26/11/2012), o impugnante apresentou suas contra-razões em 28/12/2012, após o prazo
de 30 dias (em 26/12/2012) previsto no parágrafo único do art. 35 do Decreto 7.574/2011.
Não se conhecem as manifestações interpostas em destempo.

Com propriedade, a instância julgadora de piso aplicou o instituto da preclusão
estabelecido pelo art. 35 do Decreto no 7.564/2011.

Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada.
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de
diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo,
hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias para manifestação.

Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724819/2011-15

Como abordado no tópico precedente, a natureza da diligência promovida é
informativa, com a função de amparo técnico ao órgão julgador. Por esta razão, é alcançada pela
preclusão do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Exceção ocorre quando da diligência advém fatos ou documentos novos, em que o
contraditório é observado pela aplicação do art. 35, parágrafo único do Decreto no 7.564/2011.
Neste caso, mesmo após a impugnação, novo prazo é oportunizado ao impugnante para se
manifestar sobre as inovações processuais.
Todavia, a situação não pode se perpetuar no tempo, de maneira que o indigitado
dispositivo prevê nova hipótese de preclusão. Com assertividade, dada a extrapolação do prazo
previsto, a DRJ/JFA aplicou a norma e deslindou a matéria em primeira assentada.
Por outro giro, mais além da questão preclusiva, acrescente-se que ao julgador não
é imposto o dever de exaurir todos os documentos trazidos pela parte. Conforme entendimento
exarado pelo STJ, é necessário tratar as questões que possam infirmar as conclusões adotadas na
decisão recorrida.

STJ – MANDADO DE SEGURANÇA no 21315.2014.02.57056-9 – EDMS
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgar apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Com eco na interpretação acima reproduzida, o CARF tem aplicado o fundamento
em seus julgados conforme transcrição subsequente.

CSRF – Acordão 165.430/2008
Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça – STJ, a autoridade julgadora não fica
obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do Recorrente, nem quanto a todos os
fundamentos indicados por ele, ou a responder, um a um, seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Por todo o exposto, e notadamente pela ausência de prejuízo ao recorrente, não
assiste razão no presente tópico para fins de saneamento dos autos ou reparo decisório.

DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA DESCONSTITUIÇÃO DA IMUNIDADE
CONSTITUCIONAL
De início, registre que o período de apuração objeto do lançamento contestado
compreende o conjunto dos exercícios de 2007 e 2008. Dito isto, toda a discussão envolve a
circunstâncias acerca da manutenção, ou não, dos requisitos legais para gozo da imunidade
constitucional prevista pelo art. 195, § 7o da Constituição Federal.

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724819/2011-15

§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Para fins de detalhamento legal em obediência ao artigo acima, o dispositivo
vigente à época dos fatos era o texto da Lei no 8.212/1991.

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.

A norma de então preconizava a necessidade de concessão expressa do direito à
imunidade pela administração tributária, a qual, inclusive, deveria cancelar o benefício em caso
de desatenção ao requisitos legais. Assim, repise-se, por todo o período de interesse, era
imprescindível o reconhecimento formal do direito à imunidade pela instância competente pelo
controle tributário da questão.
Na ocasião, o gozo dos benefícios tributários decorrentes do art. 195, § 7o da
Constituição Federal dependia de um ato administrativo complexo, de maneira que os requisitos
legais eram checados no processo de certificação junto ao ministério competente; enquanto a
repercussão tributária dependia do aval da administração tributária.
Da leitura dos autos, nota-se que o recorrente teve sua imunidade cancelada pelo
Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) a partir de 01/01/2004, por meio da edição do
Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições Sociais no 001/2007 (fl. 406), de 13/02/2007,
apoiado no cometimento de infração ao art. 55, II da Lei no 8.212/1991. Vide descrição trazida
pelo relatório fiscal que acompanha o lançamento (fl. 29).

1 – Os débitos lançados incidem sobre os valores das remunerações dos segurados
empregados, declaradas em .GFIP -Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — em épocas próprias, uma vez que a entidade não apresentou,
quando solicitada através do TIPF, Ato declaratório de Isenção de Contribuições
Previdenciárias, portanto não detentora os direitos adquiridos para o gozo da isenção das
cotas patronais e da terceiros, conforme mencionado no § 1°, artigo 55 da Lei n°
8.212/91, que refere-se ao disposto no Decreto-Lei n° 1.572, de 01 de setembro de 1977.
2 – A entidade-informou em GFIP do período de 01.2007 a 12.2010 o FPAS 639,
portanto não houve aplicação de alíquotas 'referente a empresa, RAT e terceiros, sendo
declarações incompletas e/ou omissas.

Desde o ato cancelatório, não consta indicação no feito de qualquer ato
superveniente capaz de retomar a imunidade derrubada, situação que prolonga o
descumprimento do requisito legal aplicável até o período ora analisado.
Passadas as oportunidades de manifestação durante a ação fiscal, a impugnação e,
agora, o recurso voluntário, o recorrente se ateve a alegar a fragilidade do conjunto probatório.
Entretanto, em momento algum trouxe o elemento necessário para cabalmente dissipar os efeitos
emanados do Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições Sociais no 001/2007. Neste
diapasão, vale repassar algumas ponderações recursais.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724819/2011-15

i) as competências objeto do presente processo (01/2007 a 13/2008) são
posteriores ao referido ato. Comenta-se que é justamente a ausência de comprovação da
retomada dos requisitos legais, em especial o disposto pelo art. 55, § 1oda Lei no 8.212/1991, seja
por revogação do Ato Cancelatório ou por nova concessão mediante Ato Declaratório, que
motiva o lançamento contestado.
ii) a Lei no 12.101/2009 pôs fim a necessidade de requerimento (e, portanto, à
possibilidade de cancelamento) da isenção junto ao INSS e à RFB. Comenta-se que o diploma
referido foi editado e toma vigência após o período de interesse, ao passo que não dispõe de
efeito ex tunc para normatizar as situações pretéritas. Deve-se respeitar, pois, o ordenamento
vigente à época dos períodos de apuração considerados, ou seja, os exercícios 2007 e 2008.
iii) os documentos existentes nos autos, bem como no processo
10660.724822/2011-21, comprovam que a impugnante teve renovado o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social — CEBAS para o período de 21/09/2006 a 20/09/2009.
Comenta-se que, por si só, a concessão do CEBAS não era suficiente para gerar os efeitos da
imunidade no período de interesse, uma vez que ainda restava pendente a atenção ao art. 55, §
1oda Lei no 8.212/1991.
iv) as impugnações, bem como os documentos que a instruíram, sobretudo o
Estatuto da Entidade, comprovam detalhadamente o cumprimento de todos os demais requisitos
legais. Comenta-se que a questão nodal dos autos é o cumprimento do art. 55, § 1oda Lei no
8.212/1991, cuja desatenção é causa suficiente para sustentar o lançamento contestado.
Vale frisar também o desfecho da matéria a partir da fixação do Tema 32 pelo
STF, ocorrida em 2022. Na oportunidade, a Corte Constitucional avaliava a constitucionalidade
do indigitado art. 55, notadamente sobre as exigências para a concessão da imunidade tributária
às entidades beneficentes de assistência social sob a luz do art. 146, II da Carta Magna. Dada a
repercussão geral da matéria, foi firmada a seguinte tese.

STF – REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 32
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.

Pela profundidade da matéria, em sede de embargos declaratórios a Suprema
Corte foi instada a se manifestar quando decidiu que a exigência de lei complementar não
alcançaria aspectos procedimentais referentes ao controle fiscal. Segue ementa.

STF – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RE 566.622
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55,
II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724819/2011-15

complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.

Em que pese a assertividade do Tema 32, o art. 55, § 1oda Lei no 8.212/1991 está
atrelado a delimitação feita nos Embargos de Declaração. Ou seja, na condição de aspecto
procedimental de controle administrativo, o requerimento a administração tributária continua
sujeito à regulamentação por lei ordinária. Constitucional, pois, o retro citado dispositivo no
período em que produziu efeitos.
Como permaneceu vigente por todo o período de interesse, o art. 55, § 1oda Lei no
8.212/1991 tornou insuficiente o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social que
reconheceu a filantropia no período de 21/09/2006 a 20/09/2009 (fl. 513) para fins de imunidade
tributária.
Assim, pela ausência de manifestação formal da administração tributária, não
acolho os fundamentos de defesa.

DA NÃO SOLICITAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Sobre o argumento, é necessário recordar que desde a elaboração do relatório
fiscal, no momento do lançamento tributário, a autoridade fiscal já havia se manifestado que a
entidade não apresentou, quando solicitada através do TIPF, Ato declaratório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias (fl. 29).
Ciente de tal assertiva, fato é que o recorrente não colacionou aos autos o
documento que contrapusesse a base do lançamento ora contestado. Não o fez nem na
impugnação, momento mais adequado, e nem mesmo agora em sede recursal, de maneira que
insiste na tese da omissão da autoridade fiscal sem apresentar a prova documental faltante.
Por todo o exposto, ainda que haja equívoco na descrição trazida pelo relatório
fiscal, é inafastável a ciência do recorrente, desde o lançamento, de que a celeuma gira em torno
da manutenção, ou não, de concessão específica emitida pelo controle fiscal com fulcro no art.
55, § 1oda Lei no 8.212/1991. Daí, assiste razão ao julgamento de piso quando diz (fl. 578).

Em preliminares, no que diz respeito à questão pertinente à ausência de intimação para
apresentação do Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias, de fato,
houve a ausência desse ato administrativo, de acordo com os documentos constantes dos
autos.
Em princípio, poder-se-ia falar que esse equívoco poderia ensejar à anulação do
lançamento. No entanto, o art. 60 do Decreto 70.235/1972 dispõe que as irregularidades
serão sanadas quando resultarem prejuízo para o sujeito passivo ou quando influírem na
solução do litígio.
Não nos parece que tenha havido tal prejuízo. É que com o lançamento, abre-se a
oportunidade do sujeito passivo contestá-lo com os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, bem como razões e provas que possuir, nos termos do art. 163, III do mesmo
decreto. Assim, pode o impugnante trazer eventuais documentos que não foram
apresentados à auditoria-fiscal no momento da ação fiscal.

Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724819/2011-15

Não acato o presente argumento.

DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 12.101/2009
Sobre a extensão dos efeitos da Lei n° 12.101/2009 que, em síntese, simplificou
os procedimentos para gozo de imunidade ao excluir a necessidade de controle prévio da
administração tributária, vale consignar que não há alcance retroativo da norma para regular os
fatos precedentes.
Com vigência a partir de sua publicação em 30/11/2009, o supracitado diploma
não alcança os fatos ocorridos sob a égide do art. 55 da Lei no 8.212/1991, para os quais
permanece a exigência de controle fiscal preventivo mediante manifestação da administração
tributária para fins de imunidade constitucional.
Não merece guarida o presente tópico.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que
diz respeito à constitucionalidade de normas, que envolve a atenção aos ditames legais para gozo
da hipótese de imunidade; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 607
DF CARF MF
Original